Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703234-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSINE SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora, CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA - EPP, em face da Ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ante a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c tutela antecipada. O recurso veio acompanhado da guia de custas e emolumentos e de comprovante de pagamento (ID 28094622 e 28094623). Verifica-se que, a priori, o comprovante de pagamento juntado pela Apelante não é documento apto a comprovar a quitação da sua obrigação, uma vez que a guia de custas perdeu a validade em 30/06/2021 e o respectivo pagamento supostamente ocorreu em 02/07/2021. Em regra, o pagamento da guia de recurso deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. A esse respeito, o art. 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se vislumbra na hipótese em análise. No mesmo sentido, o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta 50 de 20/06/2013 desta Corte de Justiça. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para sanar o vício indicado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021 14:59:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador